Tribunal: TCU
Processo: 022.069/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TERMO COMP 0013/2013, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 674096, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Projeto de Recuperação dos Danos Causados Pela Enxurrada. (no da TCE no sistema: 119/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3864/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas do sr. Alexandre Aguiar, dando-lhe quitação plena, dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 022.069/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.753/2021-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 042.242/2021-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.307/2022-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Alexandre Aguiar Cardoso (XXX.563.637-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jorge David Fernandes da Fonseca (143927/OAB-RJ), representando Alexandre Aguiar Cardoso. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.